Tribunal: TCU
Processo: 010.570/2007-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6589/2022-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de reexame interposto pela Sra. Neuma Lucia da Costa contra os termos do Acórdão 3874/2011-TCU-Segunda Câmara prolatado na sessão de 7/6/2011. Considerando que a interessada acima nominada foi notificada da deliberação recorrida na data de 20/9/2011; considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de quinze dias, nos termos do art. 48, parágrafo único, c/c o art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que a recorrente apresentou o recurso em 10/4/2022, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não-conhecimento do presente recurso; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame interposto por Neuma Lucia da Costa, e em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, após enviar a recorrente cópia desta deliberação, bem como do exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos. 1. Processo TC- Processo 010.570/2007-3 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Recorrente: Neuma Lucia da Costa (XXX.880.564-XX). 1.2. Interessados: Adalci Gonçalves de Melo (XXX.161.394-XX); Adalgiza Joana de Sá (XXX.068.844-XX); Alzineide Ferreira Gomes (XXX.975.404-XX); Ana Maria Casado da Guia Paiva (XXX.068.294-XX); Anita Sotero de Aquino (XXX.419.814-XX); Claudia Maria de Oliveira Cabral (XXX.349.528-XX); Edelci da Silva Micheles (XXX.312.023-XX); Edilce Maria da Silva (XXX.315.004-XX); Edilza Maria da Silva (XXX.006.734-XX); Ednalva Maria da Silva Reges (XXX.838.327-XX); Ednilza Maria Aires Silva Barbosa (XXX.919.204-XX); Elsa Mendes Barbosa (XXX.717.664-XX); Flavia Mirella Lopes Alves (XXX.900.974-XX); Francisca Cunha de Azevedo (XXX.085.834-XX); Francisca Maria Dantas (XXX.574.724-XX); Francisca Pimentel Dantas (XXX.500.174-XX); Francisca Pimentel Dantas (XXX.500.174-XX); Gilcelia Maria Alves Mangueira (XXX.655.624-XX); Giselda de Queiroz Barros (XXX.484.907-XX); Janiele da Silva de Melo (XXX.784.214-XX); Jones Regis Nogueira (XXX.089.274-XX); Joseane Santos Cabral (XXX.558.434-XX); Josue Santos Cabral (XXX.558.404-XX); Luiz Tertuliano Albino da Silva (XXX.974.514-XX); Lusinete da Costa Marinho (XXX.796.164-XX); Lutgard Ferreira Nogueira (XXX.906.404-XX); Luza da Costa Marinho (XXX.403.294-XX); Magali Fatima Wanderley de Pontes (XXX.225.744-XX); Marcia Sotero Filatro (XXX.015.754-XX); Maria Alice de Melo Fonseca (XXX.161.634-XX); Maria Carmelita Cavalcanti Gomes (XXX.551.004-XX); Maria Carmelita Cavalcanti Gomes (XXX.551.004-XX); Maria Cristina Molick de Araújo (XXX.702.924-XX); Maria Denise Pessoa de Lima (XXX.808.274-XX); Maria Dirce Pessoa de Lima (XXX.704.814-XX); Maria Eulina Medeiros Rocha (XXX.122.484-XX); Maria Francisca dos Anjos Cabral (XXX.906.484-XX); Maria Goretti Cunha de Azevedo (XXX.438.734-XX); Maria Julieta Gomes (XXX.278.724-XX); Maria Julieta Gomes (XXX.278.724-XX); Maria Noemia da Costa (XXX.328.304-XX); Maria Otilia Serpa (XXX.768.354-XX); Maria da Conceicao Pontes de Almeida Lins (XXX.812.844-XX); Maria de Fátima de Melo Domingos (XXX.152.154-XX); Maria de Lourdes Gonçalves de Melo (XXX.156.394-XX); Maria dos Anjos de Oliveira (XXX.228.824-XX); Marineuza Gonçalves de Melo (XXX.692.114-XX); Maura Maria de Oliveira (XXX.067.124-XX); Monica Valeria Pontes Bold da Silva (XXX.784.184-XX); Nadlor Santos Cabral (XXX.558.364-XX); Neuma Lucia Costa (XXX.880.564-XX); Roberto de Oliveira Cabral (XXX.880.154-XX); Roldania Santos Cabral (XXX.558.374-XX); Simone Sotero Ashton (XXX.914.904-XX); Valdira Molick Delio de Araújo (XXX.702.684-XX); Virginia Trigo de Barros (XXX.445.954-XX); Wnderson Fernando da Costa (XXX.568.854-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Sétima Região Militar. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.8. Representação legal: Almir Marcos Mendes de Souza (56293/OAB-PE), representando Neuma Lucia da Costa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.